Tribunal: TJSP
Processo: 1040656-04.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório – Insurgência contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do requerido (i) extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em relação à coautora sem legitimidade ativa; (ii) afastando os efeitos da revelia do requerido; e (iii) anulando a respeitosa sentença de primeiro grau, em razão do cerceamento de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual cumulada com pedido indenizatório – Insurgência contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do requerido (i) extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em relação à coautora sem legitimidade ativa; (ii) afastando os efeitos da revelia do requerido; e (iii) anulando a respeitosa sentença de primeiro grau, em razão do cerceamento de defesa observado.
1. OMISSÃO
A) Imissão na posse do imóvel em favor das autoras – questão que depende do regular prosseguimento da ação, sanados os vícios observados – Embargos da parte autora rejeitados neste ponto.
B) Legitimidade ativa – Sócio que deveria ter proposto ação em nome próprio, em razão do fato de que a empresa deixou de existir juridicamente – Embargos da parte autora rejeitados neste ponto.
C) Validade da citação – Reconhecimento pelas próprias embargantes de que a citação teria sido recebida por terceiro – Falta de apresentação de evidências de que a citação teria sido recebida por funcionário do condomínio responsável pelo recebimento da correspondência – Embargos da parte autora rejeitados neste ponto.
D) Cerceamento de defesa – Alegação de que o requerido não teria aproveitado momento oportuno para apresentação de sua defesa – Inocorrência - Não apreciação das preliminares suscitadas pelo requerido nos Embargos dos autos principais – Embargos da parte autora rejeitados neste ponto.
2. PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade – Aplicação de precedentes jurisprudenciais do C. STJ – Embargos da parte autora rejeitados neste ponto.
3. CONTRADIÇÃO – Embargos opostos pelo requerido-embargante - Decisão pela legitimidade do sócio sucessor é contraditória por também considerar legítimas as autoras Bianca e Priscilla – Autoras que são proprietárias do imóvel objeto da demanda e, portanto, legítimas no polo ativo – Embargos da parte requerida rejeitados neste ponto.
4. OMISSÃO – Não fixação de honorários sucumbenciais em benefício dos patronos do requerido – Inexigibilidade – Acórdão que dá azo à regular manutenção do processo para que o requerido desenvolva a devida defesa então cerceada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes/embargados
BIANCA
SIMI
BRAIDE
ANDRADE,
CONSTRUBRAIDE ENGENHARIA COMERCIO E AGROPECUARIA LTDA e
PRISCILLA SIMI BRAIDE MARTIN, é embargado/embargante CLÁUDIO
COSTA DE MACEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000
Embgtes/Embgdos: Bianca Simi Braide Andrade, Construbraide Engenharia
Comercio e Agropecuaria Ltda e Priscilla Simi Braide Martin
Embargado/Embargante: Cláudio Costa de Macedo
Comarca: Campinas
Voto no 2516
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido indenizatório – Insurgência
contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo do
requerido (i) extinguindo o processo, sem resolução do
mérito, em relação à coautora sem legitimidade ativa; (ii)
afastando os efeitos da revelia do requerido; e (iii) anulando
a respeitosa sentença de primeiro grau, em razão do
cerceamento de defesa observado.
1. OMISSÃO
A) Imissão na posse do imóvel em favor das autoras
questão que depende do regular prosseguimento da ação,
sanados os vícios observados Embargos da parte autora
rejeitados neste ponto.
B) Legitimidade ativa Sócio que deveria ter proposto ação
em nome próprio, em razão do fato de que a empresa deixou
de existir juridicamente
Embargos da parte autora
rejeitados neste ponto.
C) Validade da citação Reconhecimento pelas próprias
embargantes de que a citação teria sido recebida por terceiro
Falta de apresentação de evidências de que a citação teria
sido recebida por funcionário do condomínio responsável
pelo recebimento da correspondência Embargos da parte
autora rejeitados neste ponto.
D) Cerceamento de defesa Alegação de que o requerido
não teria aproveitado momento oportuno para apresentação
de sua defesa
Inocorrência - Não apreciação das
preliminares suscitadas pelo requerido nos Embargos dos
autos principais Embargos da parte autora rejeitados neste
ponto.
2.
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade

Aplicação de precedentes jurisprudenciais do C. STJ

Embargos da parte autora rejeitados neste ponto.
3. CONTRADIÇÃO Embargos opostos pelo requerido-
embargante - Decisão pela legitimidade do sócio sucessor é
contraditória por também considerar legítimas as autoras
Bianca e Priscilla Autoras que são proprietárias do imóvel
objeto da demanda e, portanto, legítimas no polo ativo
Embargos da parte requerida rejeitados neste ponto.
4. OMISSÃO Não fixação de honorários sucumbenciais
em benefício dos patronos do requerido Inexigibilidade
Acórdão que dá azo à regular manutenção do processo para
que o requerido desenvolva a devida defesa então cerceada
Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
3
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Bianca
Simi Braide Andrade e outros (fls. 01/06) e Cláudio Costa de Macedo (fls. 09/13)
contra acórdão (fls. 625/634) que, nos autos de ação de rescisão contratual, decidiu
(i) pela competência do foro de eleição; (ii) pela legitimidade das apeladas Priscilla e
Bianca, uma vez que são proprietárias do imóvel objeto da demanda; iii) pela
extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação à autora Construbraide
Engenharia Comércio e Agropecuária Ltda, em razão do fato de que a legitimidade
para figurar no polo processual é do sócio representante, que deveria ter proposto a
ação em seu próprio nome; iv) afastar os efeitos da revelia do requerido; e v) pela
anulação da sentença impugnada, para oportunizar a realização de instrução
probatória pelo requerido.
A parte autora-embargante a) sustenta que o referido acórdão
foi omisso em não apreciar a questão da imissão na posse do imóvel, antes concedida
em caráter liminar pelo juízo a quo, em razão do inadimplemento contratual do
requerido, pelo que requer a imissão na posse ou a intimação do requerido-
embargado para que desocupe o imóvel; b) requer seja considerada a legitimidade do
sócio liquidante, sob prejuízo de apego excessivo à literalidade da lei, uma vez que o
mencionado sócio fora devidamente qualificado nos autos e é o real sucessor
processual da referida pessoa jurídica em liquidação; c) alega ter havido omissão
quanto à validade da citação, uma vez que esta ocorreu em sede de condomínio
edilício, hipótese em que a lei afasta a necessidade de citação pessoal, além de que
omitiu-se o acórdão com relação ao fato de que o oficial de justiça indicou que havia
presente, no momento da citação, colega de trabalho do embargado, de modo que a
citação teria alcançado seu fim; d) ocorrência de omissão com relação ao
cerceamento de defesa, pois foram feitas alegações neste sentido, nas contrarrazões
de apelação, apontando que a oportunidade processual de apresentação de defesa e
dilação probatória fora conferida ao embargante, o qual deixara de aproveitar os
momentos oportunos para fazê-lo; por fim, pugna pelo prequestionamento das
matérias suscitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
4
O requerido-embargante, por sua vez, sustenta que o acórdão
combatido a) deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor de seus advogados;
b) incorreu em contradição ao reconhecer a legitimidade ativa das embargadas ao
mesmo tempo em que diz ser legítimo o sócio sucessor, que em nome próprio
proporia a ação.
Os embargados se manifestaram às fls. 22/24 e 26/31,
respectivamente.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos das autoras-embargantes não merecem
acolhida.
Tem-se que a decisão combatida considerou a Construbraide
Engenharia Comércio e Agropecuária Ltda ilegítima, pois o seu sócio sucessor
deveria ter representado em nome próprio, sendo afirmado no acórdão: “Há,
outrossim, ilegitimidade da pessoa jurídica Construbraide, que não pode compor o
polo ativo da ação, posto que não mais possui existência jurídica, e, portanto, não
dispõe de capacidade de ser parte. A hipótese não seria de representação da
empresa por seu sócio liquidante, mas de ingresso nos autos do sócio, em nome
próprio, na condição de sucessor da pessoa jurídica”, anexando jurisprudência
pertinente (fls. 631/632).
Insurgem-se, ainda, contra alegada omissão, quando do
afastamento dos efeitos da revelia e do reconhecimento de tempestividade da
contestação do então requerido, mas sem verossimilhança com a redação do acórdão
que, explicitamente, assentou: “...o fato é que, em sua réplica, apenas apresentaram
foto da entrada do local, que, por si só, não comprova que a carta de citação tenha
sido entregue a funcionário responsável pelo recebimento de correspondência. Desta
forma, não pode ser considerada intempestiva a contestação apresentada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
5
recorrente, não sendo, portanto, revel” (fls. 632). Além disso, vale ressaltar que as
próprias autoras consideraram efetivação da citação que sabidamente teria sido
recebida por terceiro (fls. 632/633). Ademais, a dita omissão de quando se observou,
no referido acórdão, a ocorrência de cerceamento de defesa, para que fossem
dilatadas as provas necessárias à comprovação dos pontos alegados pelo requerido,
não se confirma, pois situou claramente que o requerido, quando opôs aqueles
Embargos de Declaração, não teve as preliminares arguidas devidamente apreciadas,
acrescentando: “Ainda que assim não fosse, do mesmo modo, a hipótese seria de
anulação da sentença, haja vista que parte das matérias alegadas pelo réu não
foram apreciadas. Especificamente, a preliminar relativa ao valor da causa que, de
acordo com o recorrente está equivocada, tendo em vista que se atribuiu ao contrato
o preço de R$ 21.000.000,00, e as autoras, por sua vez, deram à causa o valor de R$
3.250.214,00. Além disso, o tópico que pode ser qualificado como fato impeditivo do
direito das autoras, a exceção do contrato não cumprido, não foi expressamente
afastado na sentença combatida” (fls. 634).
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o
que sustenta o embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de
qualquer dos vícios mencionados.
Destarte, não há que se falar em omissão a ser suprida, uma
vez que a decisão rebateu de forma expressa cada uma das alegações das autoras.
Ademais, a questão da posse do imóvel propriamente dita demanda aguardar os
desdobramentos provocados pelo acórdão guerreado, para que só após o
cumprimento das determinações ali assentadas, que ensejarão o curso devido do
processo, com correção dos vícios e com oportunidade da correta dilação probatória,
haja conclusão precisa com relação ao estado de coisas que circunda o imóvel objeto
da disputa destes autos, para que seja apreciada a questão da imissão de posse pelo
juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
6
Às incursões feitas para fins de prequestionamento, vale
ressaltar que os embargos de declaração voltados a este fim também devem observar
os lindes traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diversos julgados do
Colendo Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça têm
dispensado o prequestionamento explícito, desde que a questão jurídica tenha sido
examinada pelo tribunal local (AI 551597 AgRterceiro/RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 6.12.2011; RE 585028 AgR/SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 3.5.2011; EREsp 134.208/SP, Corte Especial, Rel.
Min. Edson Vidigal, j. 7.11.2001; REsp 130031/SP, Segunda Turma, Min. Adhemar
Maciel, DJ em 29.9.97). No caso à vista da prova dos autos, concluiu-se pela não
incidência das normas infraconstitucionais do novo Código de Processo Civil
mencionadas pelas embargantes.
Tem-se, além disso, que:
“É desnecessária a manifestação explícita da Corte de origem acerca
das normas que envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional'
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ
de 6/2/2006)” (STJ, EDcl no Resp no 1.351.784/SP, 4a Turma, Relator
Ministro Raul Araújo, 19.2.2013)
Assim, é inequívoco que a parte autora-embargante pretende,
em verdade, a rediscussão das questões controvertidas, o que demonstra que o
recurso reveste-se de caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível,
neste passo, pois a providência de caráter infringente não está determinada no artigo
1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de
declaração não constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua
integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto
de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
7
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada,
pretendendo rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
3. Conhece-se dos embargos opostos pelo requerido-
embargante Cláudio, sem, contudo, dar-lhes provimento.
Conforme prescrição do Código de Processo Civil, em seu
artigo 85, “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor”. Não obstante o acórdão combatido tenha reformado a decisão então
desfavorável ao requerido, não fora determinada a resolução do processo, mas sim
oportunizada a defesa do ora embargante, naquilo que fora indevidamente
prejudicado pela r. decisão do Juízo a quo.
Quanto à suposta contradição, na conclusão pela
legitimidade passiva de Priscilla e Bianca, e pela ilegitimidade da coautora
Construbraide, é certo que a ilegitimidade, conforme indicado acima, se deu por
conta da opção processual de figurar a própria empresa o polo ativo, e não o
mencionado sócio, que deveria propor a demanda em seu próprio nome. Nada
obstante, a legitimidade ativa é compartilhada por aquelas que são as proprietárias do
imóvel, Bianca e Priscilla (fls. 630/631). Originalmente, gozaria de legitimidade
ativa a mencionada empresa, senão vejamos:
'Agravo de instrumento. Ação renovatória de locação. Autor
sócio/gerente da sociedade. Autorização no contrato para a
utilização desse imóvel com a denominação ARIA, que pertence à
sociedade
empresária
denominada
YOUNG
SAN
JÓIAS.
Legitimidade ativa da sociedade para propositura desta ação.
Decisão mantida. Recurso desprovido. (...) O locatário é sócio da
sociedade autora, instalada no imóvel locado, e, consta do
contrato de locação, autorização para a utilização desse
imóvel, pelo estabelecimento ARIA, que pertence à sociedade
empresária, denominada YOUNG SAN JÓIAS LTDA, autora desta
ação (f. 49). Conclui-se, portanto que, sócio e sociedade, tem
legitimidade concorrente para esta ação. Merece ser mencionada
nesse sentido a lição de Francisco Carlos Rocha Barros: 'Se a
locação foi ajustada com pessoa física, mas o contrato autoriza
que o imóvel seja utilizado para atividades de sociedade da qual
o locatário seja sócio, o direito à renovação poderá ser exercido
pelo locatário ou pela sociedade. Como se exige, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1040656-04.2018.8.26.0114/50000 -Voto no
8
condição de locatário, a titularidade de direito sobre fundo de
comércio, o autor da ação, seja o locatário ou a sociedade,
deverá comprovar essa titularidade. A legitimação ativa que pode
ser conferida à sociedade é homenagem que se presta à proteção
que merece o fundo de comércio. (...)'. (in 'Comentários à Lei da
Inquilino', 2a Edição, Editora Saraiva, pg. 289). A propósito,
assim já decidiu este Tribunal: 'LOCAÇÃO DE IMÓVEL
(finalidade não residencial) - AÇÃO RENOVATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Locação comercial. Ajuizamento por locatário que não
exerce a atividade empresarial no imóvel locado - Ilegitimidade
ativa ad causam. Pode propor ação renovatória o locatário que
explore atividade empresarial no local, ou que o referido contrato
lhe conceda na qualidade de locatário-sócio o direito de exercer o
pleito renovatório, nos termos do art. 51, caput , inc. III e §2o da
Lei
8.245/91.
Recurso
não
provido.
(Ap.
0000401-16.2010.8.26.0562;
Relator(a):
Antonio
Benedito
Ribeiro Pinto; Comarca: Santos; Órgão julgador: 25a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 26/10/2011; Data de
registro:
28/10/2011).'
(Agravo
de
Instrumento
no
2013372-26.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Morais
Pucci,
35a
Câmarade direito Privado, j. 19.04.2016).” (grifei)
Ocorre que a pessoa jurídica já não existe como tal, e só
por tal razão são legítimos apenas o sócio sucessor e as atuais proprietárias do
imóvel, sobre o qual têm interesse legítimo..
Não havendo, pois, na decisão embargada a incidência de
qualquer dos pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil, mas mero inconformismo por parte dos
embargantes, incabível a via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é
de rigor.
4. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração opostos por Bianca Simi Braide Andrade e outros e Cláudio Costa de
Macedo.
FRANCISCO SHINTATE
Relator